Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715936-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP AGRAVADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMBRE – EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - EPP contra decisão de ID 117949114 (de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA, que julgou procedente, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença não apresentou a qualificação básica das partes, tampouco indicou o índice de correção monetária adotado e os termos inicial e final dos juros; que a decisão agravada não abordou a questão; que, opostos embargos de declaração, subsistiu a ausência de análise da questão processual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da decisão, com o retorno da matéria ao primeiro grau de jurisdição. Custas recolhidas (ID 35430628). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante alega, em resumo, que o agravado, na condição de exequente, não apresentou adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, sem a observância dos requisitos previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil. Em relação à qualificação das partes, constam da petição de ID 35430653 os nomes do exequente e executado, assim como o CNPJ do executado, em estreita observância ao inciso I do artigo 524 do Código de Processo Civil. Ressalto que o CNPJ do exequente já constava na petição inicial da ação monitória, de modo que não se verifica qualquer irregularidade em relação a esse aspecto, sem olvidar que seria questão plenamente sanável, sem aptidão para macular, de imediato, toda a fase de cumprimento de sentença. Quanto ao índice de correção monetária e aos termos inicial e final dos juros de mora, o primeiro se encontra devidamente indicado na tabela de ID 35430653 – p. 5 (que representa planilha confeccionada a partir de plataforma do próprio Tribunal de Justiça), enquanto que o segundo está expresso no demonstrativo de débito de ID 35430653 – p. 4, sendo que ambos os documentos acompanharam a petição de cumprimento de sentença. Por fim, o artigo 524, VII, do Código de Processo Civil aponta que o exequente deve indicar bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ademais, o agravado requereu que a penhora recaísse sobre ativos financeiros do agravante, atendendo a previsão legal. Imperioso frisar que a decisão agravada abordou adequadamente a questão, ao registrar que: Em relação ao não preenchimento dos requisitos do art. 520 do CPC, razão não assiste ao executado. Em primeiro lugar, quanto à qualificação das partes, considerando que se trata de cumprimento de sentença proposto nos próprios autos da ação de conhecimento, desnecessária qualificação esmiuçada das partes uma vez que todos os dados já se encontram nos autos. Já o termo inicial e final dos juros, assim como o índice de correção monetária utilizados se encontram na planilha de ID 111521449. Não há, por conseguinte, vício na fundamentação da decisão impugnada. Verificada, prima facie, a regularidade formal da petição que deflagrou o cumprimento de sentença, não está constatada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora